Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, em razão da satisfação da obrigação (origem - ID 254529208). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411